Tribunal: TJDFT
Processo: 0038498-21.2008.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0038498-21.2008.8.07.0001 AGRAVANTES: LINKNET TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, MÁRCIO GONÇALO DO NASCIMENTO AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 34188876, inadmitiu o recurso especial e negou seguimento ao recurso extraordinário, ambos interpostos por LINKNET TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Ainda, em decisão de ID 34188868, inadmitiu os recursos especial e extraordinário, os dois manejados por MÁRCIO GONÇALO DO NASCIMENTO. O STJ não conheceu dos apelos (ID 77664419 – p. 68). O STF determinou a devolução dos autos à origem, consignando que “a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada exclusivamente em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral” e concluindo que “não há razão jurídica para a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, uma vez que o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2o, do CPC/2015)” (ID 77664419 – p. 76/77). Não obstante, houve uma nova remessa do apelo constitucional à Corte Suprema, consoante previsão do artigo 1.042 do Código de Processo Civil, em razão da inadmissão do apelo extraordinário pelo óbice dos enunciados 282 e 356, ambos do STF (ID 48656557). Por sua vez, o Ministro Presidente (ID 79291102), ordenou o retorno dos autos a esta Corte de origem, para a observância do que restou decidido no Tema 1199 (ARE 843.989), julgado pelo rito dos repetitivos Nesse contexto, em estrito cumprimento à determinação do STF, devolvo os autos ao órgão julgador para o exame da matéria. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014